Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL PRONTONORTE S/A em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de penhora de parte dos salários dos devedores em procedimento de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403